Tribunal: TJES
Processo: 5001986-55.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-55.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUZITANIA NASCIMENTO

RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001986-55.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUZITANIA NASCIMENTO

RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6909331).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUZITANIA NASCIMENTO em face de sentença (id 6909316) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão do valor da causa.

A recorrente, não conformada, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados, tendo em vista que o valor da causa deverá corresponder à pretensão econômica objeto do pedido.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença recorrida.

O processo versa sobre declaração de nulidade de cláusulas contratuais, requerendo a recorrente (a autora da ação) a devolução do valor já pago (R$ 18.307,08), tendo fixado o valor da causa em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

O juízo sentenciante entendeu, por sua vez, que o valor da causa
sub judice
deveria ter sido fixado, no mínimo, no valor das cartas de crédito objeto dos contratos firmados entre partes, que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sendo assim, o valor da causa correto ultrapassaria o teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, sendo esse incompetente para o julgamento da demanda.

Com a devida
vênia
, discordo do posicionamento exarado acima.

A matéria tratada nos autos é amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Entendo que o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago), ou seja, é o proveito econômico pretendido pela parte autora da ação, e não o valor do contrato.

A respeitável sentença está em dissonância com: a) a jurisprudência pacífica de nossos tribunais; b) o art. 2º da Lei 9.099/95; c) o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, compreendo que a r. sentença não está de acordo com o art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito excedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)